Tribunal: TJMT
Processo: 1005099-69.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Vistos, etc.
A presente ação ordinária foi distribuída na Turma Recursal para julgamento de agravo de instrumento, para a relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos, que em 17/03/2020, proferiu decisão (id. 65628494) onde julgou improvido o agravo.
Ao retornar para a Turma Recursal este feito foi distribuído para a minha relatoria. No entanto, o art. 39 da Resolução N.o 009/2011/PRES/TP que institui a Turma Recursal Única, dispõe:
Art. 39 - No que couber, aplicam-se, subsidiariamente, as normas do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, sendo os casos omissos e não disciplinados pela presente Resolução solucionados pela Corregedoria Geral da Justiça com recurso, no prazo de 5(cinco) dias para o Conselho da Magistratura.
Dispõe o art. 80, § 1o, do RJITJMT, que deve ser aplicado subsidiariamente nos julgamentos da Turma Recursal Única, in verbis:
Art. 80- Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.
Se no Tribunal de Justiça o relator continua prevento inclusive para julgar incidentes posteriores, o mesmo deve ocorrer na Turma Recursal.
Assim este processo deve retornar para a relatoria do Juiz de Direito para o qual fora previamente distribuído, em face ao princípio do Juiz Natural.
A razão básica do referido princípio é assegurar o julgamento pelo juiz a quem a ação foi distribuída. Em outras palavras, fixada a competência de órgão judiciário, o juiz natural nele investido não pode ser afastado da condução e julgamento do processo, salvo, nas hipóteses de exceção legal, que não é o caso dos autos.
Por tais motivos, neste caso, em meu entender, há prevenção do Juiz Membro da Turma Recursal, para o qual o recurso deve ser destruído.
Ante o exposto, em face ao disposto no art. 11 e 39 da Resolução n° 009/2011/PRES/TP e artigo 80, do RJITJMT, por considerar que neste caso há prevenção do relator, determino que este seja redistribuído para a relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator